Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734444-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRO, BOTELHO, NAHON E KLOH ADVOGADOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE - IABAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRO, BOTELHO, NAHON E KLOH ADVOGADOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, Dra. Thaissa de Moura Guimarães, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS, manteve anteriores decisões proferidas que indeferiram a penhora no rosto dos autos do processo de no 0164286-89.2020.8.19.0001, em trâmite na 15a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital - Rio de Janeiro. Em suas razões recursais (ID 65618089), o escritório agravante sustenta, em síntese, a “possibilidade de realização de penhora no rosto dos autos em processos em fase de conhecimento”. Requer a reforma da r. decisão agravada, “com a consequente determinação de expedição de Ofício para o julgador da 15a Vara de Fazenda Pública da Capital - Rio de Janeiro (processo no 0164286-89.2020.8.19.0001) para que seja promovida a penhora no rosto dos autos do valor dos honorários advocatícios que a sociedade ora Agravante tem a receber do IABAS.”. Preparo recolhido (ID 63051643). Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que o pleito ensejador da r. decisão agravada, consiste em mero pedido de reconsideração do entendimento manifestado pelo d. Juízo “a quo” em decisões pretéritas proferidas em 09/06/2023 (ID 161379359); 27/06/2023 (ID 163444778) e 19/12/2023 (ID 182321741), contra as quais o exequente não se insurgiu no momento processual adequado, operando-se, por consequência, a preclusão temporal da matéria. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada (ID 213879475 dos autos originários), que apenas manteve o posicionamento adotado anteriormente: “Nada a prover, nos termos das decisões de ID's 161379359, 163444778 e 182321741. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se." Conforme orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) No ponto, insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator